Tribunal: TCU
Processo: 034.802/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2057/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.802/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Celeine Carla Silva Barcellos (XXX.558.187-XX); Francisco Alberto de Carvalho Rodrigues (XXX.710.407-XX); Francisco Deuzinho Pereira da Costa (XXX.376.937-XX); Francisco de Assis da Silva (XXX.546.937-XX); Genilson Silva dos Santos (XXX.046.287-XX); Geraldo da Silva Luna (XXX.107.107-XX); Gilmar Garcia Pinto (XXX.354.857-XX); Heraldo Sanches Sales (XXX.412.945-XX); Itaner de Ribamar Machado (XXX.652.652-XX); Luiz Carlos Pereira (XXX.228.437-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.